Tribunal: TJMT
Processo: 0046042-50.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046042-50.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LEANDRO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 796.811.231-15 (APELADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE LEANDRO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 796.811.231-15 (APELANTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA – CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS POSITIVA – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DE ACUSADO DE PRATICAR CRIME – DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO PENAL - NEGLIGÊNICA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MORAL EVIDENCIADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ATENDE OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

A certidão de antecedentes criminais positiva, por erro na identificação do acusado de prática de crime, implica ofensa ao direito de personalidade, de forma que, configurado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da autoridade policial, imperiosa a condenação do Estado a indenizar dano moral sofrido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de Apelação Cível proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Indenização por Danos Moral, ao julgar parcialmente procedente os pedidos da ação, condenou ao ente estatal em danos morais no valor de R$ 25.000,00, bem como determinou aos Juízos, onde tramitam as ações penais mencionadas na demanda, que excluam os registros com o nome e dados do Autor

(id 142289168).

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença, sob o argumento, prejudicial, de que
incidiu prescrição quinquenal, nos termos do
Decreto-Lei nº 20.910/32,
já que a ação indenizatória foi proposta no ano de 2013 e as ações penais nas quais o Recorrido figurou como réu, de forma indevida, foram deflagradas nos longínquos anos de
2005 e 2007.

No mérito, alega ausência de responsabilidade do Estado e imputa ato exclusivo de terceiro, consistente no fato de nacional, ao ser preso em flagrante de delito, ter falsamente se identificado à autoridade policial como se o Recorrido fosse. Logo, o constrangimento se deu por atuação criminosa de terceiros.

Discorre que, logo após descoberto o crime de falsidade ideológica, a prisão foi revogada, com a exclusão do nome do Recorrido da Ação Penal
84-42.2005.8.11.0002, sendo que o mesmo não ocorreu em relação à Execução Penal n.º
296/2008, porque o feito já havia findado em razão da extinção da punibilidade da pretensão executória.

Sustenta falta de prova acerca do constrangimento que teria sofrido o Recorrido em decorrência de figurar, indevidamente, como réu em ações penais, o que afasta eventual dano moral indenizável, notadamente, porque apenas na ocasião de requerer expedição de passaporte descobriu ter antecedentes criminais positivos, ante a exigência de apresentação da Certidão Negativa Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Aliado a isso, mesmo tendo sido o Recorrido indevidamente processado e condenado por crime praticado por terceiro, não esteve preso em nenhum momento. E, em caso de entendimento contrário, diante do contexto, cabe redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença recorrida.

Assevera que eventuais juros devem incidir a partir da propositura da ação (evento danoso de conhecimento de todos), 13/10/2011, e não da data em que fora deflagrado o auto de prisão em flagrante, 22/11/2007, porque a identidade falsa imputada ao Recorrido se deu por ação de terceiro estranho ao quadro de pessoal do ente público.

Acrescenta que a partir da entrada em vigor da
EC n.º 103/2021, os juros e a correção monetária sejam pela SELIC.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 142289169).

O apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 142289173) e, na forma adesiva, recorre para majorar o valor dos danos morais de R$ 25.000,00 para R$ 50.000,00, ante a gravidade de seus dados terem sido utilizados, de forma indevida, para fins de registro criminal, inclusive com expedição de mandado de prisão (id. 142289174).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 148870697).

É o relatório.

V O T O (P R E J U D I C I A L

D E

M É R I T O)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

No que concerne à alegação da Fazenda Pública Estadual, Recorrente, quanto à incidência de prescrição no caso posto, não prospera.

Consta que, em 14/10/2013,
José Leandro Souza dos Santos
,

Recorrido, propôs
Ação de Indenização por Danos Morais
em face do
Estado de Mato Grosso
, Recorrente, pelo fato de não conseguir tirar passaporte, após tomar conhecimento que possuía registro de antecedentes criminais positivo (id. 142285744, págs. 7 a 23).

A prova revela a existência de uma ação penal, com respectiva execução penal, contra o Autor, Recorrido, inclusive com pedido de prisão.

Contudo, restou comprovado, por meio de laudo
de confronto papiloscópico
da POLITEC/MT, datado de 11/08/2009, que o nacional preso, que deu causa a deflagração da citada ação penal, não se tratava do Recorrido, mas de terceiro que por ele se fez passar civilmente no momento da lavratura do auto de prisão (id.

142285744, pág. 28 a 30).

É de conhecimento que quando envolve Fazenda Pública o prazo prescricional deve atender ao que está previsto no art. 1º Decreto nº 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer
direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. (Destaquei)

Extrai-se do citado dispositivo legal que o termo inicial da prescrição é o surgimento da pretensão, presumindo que o titular obteve imediato conhecimento do direito violado.

Contudo, a aplicação literal dessa regra pode acarretar prejuízos àqueles que tiveram seus direitos violados, porque, há casos que nem sempre se toma conhecimento imediato da violação de seu direito, como ocorreu no caso em apreço.

De sorte que o Superior Tribunal de Justiça, acompanhado da doutrina, para solucionar tais situações, pautando nos princípios da eticidade, sociabilidade e boa-fé, adotou a teoria da
actio nata
, segundo a qual o
dies a quo
do prazo prescricional ocorrerá no exato momento em que a parte lesada tomou ciência do dano. Cita-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO REVERTIDA JUDICIALMENTE. DANOS EMERGENTES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AÇÕES INDENIZATÓRIAS AJUIZADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL.1.
O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da
actio
nata. Precedentes.
[....]4. Recurso especial não provido.4[...] Erro médico. Prescrição. Termo a quo. A Turma, na parte conhecida, deu provimento ao recurso especial da vítima de erro médico para afastar a prescrição reconhecida em primeira instância e mantida pelo tribunal de origem.
In casu
, a recorrente pleiteou indenização por danos morais sob a alegação de que, ao realizar exames radiográficos em 1995, foi constatada a presença de uma agulha cirúrgica em seu abdome. Afirmou que o objeto foi deixado na operação cesariana ocorrida em 1979, única cirurgia a que se submeteu. Nesse contesto, consignou-se que o termo a quo da prescrição da pretensão indenizatória pelo erro médico é a data da ciência do dano, não a data do ato ilícito. Segundo o min. Relator, se a parte não sabia que havia instrumentos cirúrgicos em seu corpo, a lesão ao direito subjetivo era desconhecida, portanto ainda não existia pretensão a ser demandada em Juízo. Precedente citado: REsp 694.281-RJ, DJ 20/9/2006”. (Grifei)

No mesmo sentido lecionam os doutrinadores Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald
[1]
:

[...] a tese da
actio nata
, reconhecida jurisprudencialmente, melhor orienta a questão. Efetivamente, o início da fluência do prazo prescricional deve decorrer não da violação, em si, de um direito subjetivo, mas, sim, do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo respectivo titular: Com isso, a boa-fé é prestigiada de modo mais vigoroso, obstando que o titular seja prejudicado por não ter tido conhecimento da lesão que lhe foi imposta. Até porque, e isso não se põe em dúvida, é absolutamente possível afrontar o direito subjetivo de alguém sem que o titular tenha imediato conhecimento [...].

Embora não conste nos autos a data em que o Autor, Recorrido, tentou emissão de passaporte, sem êxito, por conta da certidão positiva de antecedentes criminais, existe o laudo
de confronto papiloscópico nº
023/2019/CICRI- POLITEC/MT
, datado de 11/08/2009, cuja conclusão comprova que terceiro, detido em flagrante delito, se identificou como se o Recorrido fosse (id. 142285744, pág. 28 a 30).

Não há que se levar em conta qualquer data anterior, porque, em nome da segurança jurídica, a manifestação documentada pela Politec demonstra de forma incontestável o erro e o dano causado pelo Recorrente.

Como a ação indenizatória foi proposta, repita-se, em 14/10/2013, e o Autor, Recorrido, tomou conhecimento da violação de seu direito com a efetiva informação prestada pela Politec em juízo, no dia 11/08/2009, a pretensão deduzida na inicial não restou atingida pelo decurso do prazo prescricional.

Portanto, não prescrito os efeitos patrimoniais do evento danoso noticiado porquanto não ultrapassado o prazo estabelecido na legislação para a ação de danos contra a Fazenda Pública Estadual.

Logo, REJEITO a prejudicial de mérito de prescrição.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível, interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença, proferida na Ação de Indenização por Danos Morais, que o condenou a pagar ao Autor, Recorrido, o valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), a título de danos morais (id.
142289169
).

Busca, com o recurso, ver-se eximido da responsabilidade patrimonial porque, segundo argumenta, o fato ensejador do dano reclamado pelo Recorrido decorre de fato de terceiro.

A condenação impingida ao Recorrente tem por suporte fático o registro criminal em nome do Autor, Recorrido, como autor de fato criminoso que deu ensejo à ação penal contra si, intentada pela Justiça Pública.

A prova revela que na verdade o autor do fato criminoso é pessoa física outra, mas que por razão de falta de cuidado do agente estatal, a ação penal acabou por ser registrada em seu nome e com os dados pessoais do Recorrido, conforme informação da Politec/MT, com base em laudo de confronto papiloscópico nº
023/2019/CICRI- POLITEC/MT

(id. 142285744, pág. 28 a 30).

Naturalmente que a conduta do agente do Estado de Mato Grosso, Recorrente, que permitiu a deflagração de ação penal, com a contra a pessoa do Recorrido, revela um agir administrativo que não se coaduna com o que se espera de um serviço público com um mínimo de qualidade.

Não há que se falar em fato de terceiro. É por demais marcante a ofensa à esfera de direto à personalidade do Recorrido, ao se deparar com essa natureza de registro público em seu nome, a indicar como se criminoso fosse.

Há, na ação desastrosa do Estado, evidente ofensa, repita-se, a direito inerente à personalidade do Autor, Recorrido, ao se ver acoimado de criminoso, realidade que dispensa maiores indagações, inclusive quanto à intensidade da ofensa e seus reflexos.

De sorte que é mesmo o caso de responsabilização do Estado pela ofensa de que foi vítima o Apelado, no que diz aos seus valores enquanto cidadão.

Resta saber, agora, acerca da pretensão deduzida pelo Recorrido, em sede de recurso adesivo, quanto a majoração do valor da indenização.

A condenação impôs a Fazenda Pública Estadual o valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).

Ainda que o fato se revele de certa gravidade, à medida que possibilitou registo positivo do Autor em seus antecedentes criminais, mostra-se razoável o valor arbitrado a título de danos morais.

A propósito:

“FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FLAGRANTE ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DE ACUSADO DA PRÁTICA DE CRIME. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A instauração de inquérito policial e o oferecimento de denúncia por erro na identificação do acusado da prática de crime implicam em ofensa ao direito da personalidade, de forma que, configurado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do agente público, imperiosa a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais
.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1012047-08.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022) (Destaquei)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Recursos de Apelação Cível e Adesivo.

É como voto.

[1]

FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil. Parte Geral e LINDB, Volume I, 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 622.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023